Tribunal: TJSP
Processo: 2256382-73.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256382-73.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado HELENA MAZZER JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256382-73.2015.8.26.0000/50000 - São José do Rio Pardo 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: HELENA MAZZER JORGE
VOTO no 135488
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Insurgência contra despacho
de mero expediente - Decisão agravada que nada delibera, tão
somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para
a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias
elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado.
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o v. acórdão às fls.
186/188, que não conheceu do recurso interposto pelo Banco executado, em razão de a
decisão agravada se tratar de despacho de mero expediente.
Insurge-se o Banco do Brasil, sustentando, em síntese: as matérias de
ordem pública podem ser alegadas a qualquer tempo, sendo direito do Banco a apresentá-
las, em respaldado pelo princípio do contraditório e da ampla defesa.
É O RELATÓRIO.
Nenhuma alteração existe para ser feita na decisão embargada. Como dito
alhures, nada foi decidido pelo MM. Juiz a quo a respeito das matérias de ordem pública
trazidas na impugnação, tendo sido apenas determinado o encaminhamento dos autos ao
contador, para conferência dos cálculos apresentados. Referida decisão, a teor do § 2o, do
art. 162, do Código de Processo Civil de 1973, não se configura interlocutória. Logo, é
irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 504, daquele Codex.
Nesses termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256382-73.2015.8.26.0000/50000 - São José do Rio Pardo 3/3
Relator